Tribunal: TJMT
Processo: 1002739-65.2023.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002739-65.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEVINA RODRIGUES SILVA - CPF: 483.634.051-91 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), JOSINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 106.547.632-91 (APELADO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), GENTIL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 458.620.011-15 (APELADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 488.018.791-72 (APELADO), JOAO BATISTA DA SILVA NETO - CPF: 978.488.089-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LEVINA RODRIGUES SILVA
.

APELADO
S
:
JOSINO RODRIGUES DA SILVA
E OUTROS.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVISÃO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL RURAL. INDIVISIBILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em Ação de Divisão e Extinção de Condomínio que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a extinção do condomínio incidente sobre imóvel rural, reconhecer sua indivisibilidade e determinar o prosseguimento do feito para avaliação judicial e futura alienação em leilão público, com partilha proporcional do produto da venda entre os condôminos. A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial destinada à verificação da efetiva divisibilidade física, econômica e funcional do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a indivisibilidade do imóvel rural poderia ser reconhecida sem prévia realização de prova pericial técnica; e (
ii
) estabelecer se o indeferimento da produção probatória requerida configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de divisão possui natureza bifásica, cabendo à primeira fase a verificação da existência do condomínio e da possibilidade jurídica, física e econômica de divisão do bem comum.

A definição acerca da divisibilidade ou indivisibilidade de imóvel rural, especialmente quando fundada em alegada heterogeneidade econômica da área, exige conhecimento técnico especializado incompatível com mera presunção judicial.

O fundamento inicialmente utilizado para justificar a indivisibilidade do imóvel, consistente na suposta afronta ao módulo rural mínimo, foi posteriormente afastado após correção do cálculo das frações ideais pertencentes aos condôminos.

A controvérsia relativa à existência de áreas rochosas, áreas de pastagem, diferenças topográficas, aptidão econômica e equivalência entre glebas demanda produção de prova pericial para aferição segura da viabilidade do fracionamento do imóvel.

O indeferimento da perícia técnica requerida pela parte autora impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa.

A prerrogativa conferida ao magistrado pelo art. 370 do CPC não autoriza julgamento antecipado quando o deslinde da controvérsia depende de prova técnica indispensável.

A realização de perícia apenas na segunda fase do procedimento esvazia o direito da parte de demonstrar, na fase cognitiva, a possibilidade de divisão física e econômica do imóvel rural.

A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença proferida sem realização de perícia técnica quando há controvérsia acerca da divisibilidade do bem comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de indivisibilidade de imóvel rural depende de prévia instrução técnica quando houver controvérsia acerca da viabilidade física, econômica e funcional da divisão do bem.

O indeferimento de prova pericial indispensável à solução da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

A prova pericial acerca da divisibilidade do imóvel deve ser produzida na primeira fase da ação divisória, por constituir elemento essencial à definição do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.322. CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 0002135-37.2017.8.13.0297, Rel. Des. João
Cancio
, 18ª Câmara Cível, j. 12.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEVINA RODRIGUES SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação de Divisão e Extinção de Condomínio ajuizada em face de
JOSINO RODRIGUES DA SILVA, GENTIL RODRIGUES DA SILVA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA NETO
, por meio da qual o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a extinção do condomínio incidente sobre o imóvel rural objeto da lide, reconhecer a indivisibilidade do bem e determinar o prosseguimento do feito para a segunda fase do procedimento, com realização de avaliação judicial e posterior alienação do imóvel em leilão público, com partilha proporcional do produto da venda entre os condôminos.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a divisibilidade física, econômica e funcional do imóvel rural não poderia ter sido afastada sem a realização de prova pericial técnica.

Afirma que a sentença declarou a indivisibilidade com fundamento em presunções acerca da heterogeneidade do imóvel, especialmente pela existência de área rochosa e área de pastagem, sem laudo técnico capaz de demonstrar a impossibilidade de divisão cômoda e justa.

Aduz, ainda, que o fundamento inicial adotado na sentença
,
fração ideal inferior ao módulo mínimo rural
,
foi posteriormente corrigido em sede de embargos de declaração, passando-se a reconhecer que cada coproprietário possui 6,08125
hectares, e não 3,04 hectares, o que afastaria o impedimento legal objetivo inicialmente utilizado para justificar a indivisibilidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada perícia judicial por profissional habilitado, destinada a aferir a efetiva divisibilidade do imóvel e indicar a melhor forma de divisão. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para reconhecimento da possibilidade de divisão física do bem.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado João Batista da Silva Neto, defendendo a manutenção da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e
isento de preparo ante o deferimento da justiça gratuita.

É o relatório.

Des. Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LEVINA RODRIGUES SILVA
.

APELADO
S
:
JOSINO RODRIGUES DA SILVA
E OUTROS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LEVINA RODRIGUES SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos da Ação de Divisão e Extinção de Condomínio ajuizada em face de JOSINO RODRIGUES DA SILVA, GENTIL RODRIGUES DA SILVA, PEDRO RODRIGUES DA SILVA e JOÃO BATISTA DA SILVA NETO, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a extinção do condomínio incidente sobre o imóvel rural objeto da lide, reconhecer a indivisibilidade do bem e determinar o prosseguimento do feito para a segunda fase do procedimento, com realização de avaliação judicial e posterior alienação do imóvel em leilão público, mediante partilha proporcional do produto da venda entre os condôminos.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se a sentença poderia reconhecer, desde logo, a indivisibilidade do imóvel rural e determinar sua futura alienação judicial sem a realização da prova pericial requerida pela autora, ou se a ausência de instrução técnica configura cerceamento de defesa.

Pois bem.
A ação de divisão possui procedimento de natureza bifásica.

Na primeira fase, de caráter cognitivo e declaratório, compete ao Juízo examinar a existência do condomínio, a legitimidade das partes e, sobretudo, a possibilidade jurídica, física e econômica de divisão do bem comum.

Somente após essa definição é que se passa à fase subsequente, destinada à materialização da divisão ou, se reconhecida a indivisibilidade, à adoção das providências previstas no art. 1.322 do Código Civil.

A própria sentença reconheceu essa sistemática ao consignar que a primeira fase da ação divisória se destina à verificação da titularidade do bem e da possibilidade de divisão física e jurídica do imóvel.

Todavia, embora tenha reconhecido que a possibilidade de divisão constitui objeto central da primeira fase, o Juízo de origem indeferiu a prova pericial requerida pela autora, sob o fundamento de que a perícia seria pertinente apenas na segunda fase do procedimento.

Esse entendimento, com a devida vênia, não se sustenta.

Isso porque a conclusão acerca da divisibilidade ou indivisibilidade do imóvel rural, especialmente quando fundada em alegada heterogeneidade econômica da área, demanda conhecimento técnico especializado, incompatível com mera presunção judicial.

No caso concreto, a sentença inicialmente reconheceu a indivisibilidade do imóvel em razão de suposta afronta ao módulo rural mínimo, afirmando que cada coproprietário possuiria apenas 3,04 hectares.

Contudo, conforme demonstrado pela apelante, o próprio Juízo posteriormente reconheceu erro material no cálculo das frações ideais, passando a constar que cada condômino possui 6,08125 hectares, circunstância que afasta o fundamento legal objetivo inicialmente utilizado para justificar a indivisibilidade do bem.

A partir disso, a manutenção da conclusão pela indivisibilidade passou a repousar exclusivamente em fundamentos relacionados à alegada inviabilidade econômica da divisão, em razão da existência de áreas rochosas e áreas de pastagem com distintas aptidões produtivas.

Entretanto, justamente por envolver questões relativas à topografia, relevo, aptidão econômica, equivalência entre glebas, acessos e impacto patrimonial do fracionamento, a controvérsia exigia produção de prova técnica.

A heterogeneidade do imóvel, longe de dispensar a perícia, evidencia sua indispensabilidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a definição acerca da divisibilidade do bem comum exige instrução técnica adequada, sendo nulo o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia sobre a viabilidade da divisão física do imóvel:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - DIVISÃO DE IMÓVEIS COMUNS OU ALIENAÇÃO DOS BENS - INDIVISIBILIDADE NÃO APURADA - USO POR UM DOS CONDÔMINOS COMO MORADIA - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. [...] Havendo divergência acerca da divisibilidade do bem objeto da demanda, revela-se imprescindível a realização de perícia técnica, configurando cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização da referida prova.”

(TJMG, Apelação Cível n. 0002135-37.2017.8.13.0297, Rel. Des. João
Cancio
, 18ª Câmara Cível, j. 12/03/2024, p. 12/03/2024).

A orientação jurisprudencial se amolda integralmente ao presente caso.

Isso porque a sentença reconheceu a indivisibilidade econômica do imóvel sem prévia perícia, embora a própria controvérsia instaurada nos autos dissesse respeito justamente à possibilidade de divisão física, cômoda e economicamente equilibrada da área rural.

Não se desconhece que o magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. Contudo, essa prerrogativa não autoriza o julgamento antecipado quando o deslinde da controvérsia depende de conhecimento técnico especializado.

A prova pericial requerida pela autora não se mostrava irrelevante, desnecessária ou procrastinatória. Ao contrário, constituía elemento essencial para aferição da própria viabilidade da divisão pretendida.

Também não procede o entendimento de que a perícia poderia ser realizada apenas na segunda fase do procedimento. Isso porque, uma vez declarada a indivisibilidade e direcionado o feito à alienação judicial, eventual perícia posterior teria objeto limitado à avaliação mercadológica do bem, não mais à análise ampla acerca da possibilidade de divisão física do imóvel.

Em outras palavras, postergar a prova técnica para momento posterior implicaria esvaziar o direito da parte de demonstrar, ainda na fase cognitiva, a viabilidade da divisão do bem comum.

Ressalte-se que o acolhimento da preliminar de nulidade não implica reconhecer, desde logo, que o imóvel seja divisível. A conclusão acerca da divisibilidade ou indivisibilidade dependerá justamente da instrução técnica que deixou de ser produzida na origem.

O que se reconhece, neste momento, é apenas a impossibilidade de declarar a indivisibilidade do imóvel rural sem prévia perícia técnica apta a demonstrar, de forma segura, a inviabilidade do fracionamento da área.

Dessa forma, a sentença deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial por profissional habilitado, destinada a aferir a efetiva divisibilidade física, econômica e funcional do imóvel rural.

Todavia, do exame detido dos autos, verifica-se a existência de nulidade processual, passível de reconhecimento de ofício, em razão de cerceamento de defesa.

Com efeito, embora o magistrado seja o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, podendo indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, tal prerrogativa não autoriza o julgamento da lide com fundamento em insuficiência probatória quando à parte não foi assegurada, de forma efetiva, oportunidade adequada para a produção da prova deferida.

No caso concreto, observa-se que houve designação de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral. Contudo, as testemunhas arroladas pelo embargante não compareceram ao ato, sendo certo que foram intimadas apenas no dia anterior à audiência, circunstância manifestamente insuficiente para garantir o comparecimento regular e a plena eficácia da intimação.

A redesignação da audiência, nessa hipótese, revelava-se medida consentânea com a necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque a ausência das testemunhas não decorreu, ao menos em princípio, de desídia imputável à parte, mas de intimação extemporânea, sem observância de lapso razoável para ciência e comparecimento ao ato.

Não obstante, sobrevindo sentença de improcedência por insuficiência de prova, resta evidenciada a incongruência procedimental, pois a parte foi privada, na prática, da produção da prova oral anteriormente admitida, vindo a suportar, ao final, os efeitos negativos da ausência de comprovação dos fatos por ela alegados.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com realização de prova pericial técnica destinada à análise da efetiva divisibilidade do imóvel, prosseguindo-se, após, com novo julgamento.

Sem fixação de honorários recursais em razão da anulação da sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026